Tribunal: TJSP
Processo: 0004243-72.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Recurso de apelação – Sentença de extinção – Pedido de justiça gratuita – não comprovação da hipossuficiência – Determinação de recolhimento do preparo – Prazo transcorrido in albis – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004243-72.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante RESENDE E
BRAZ LTDA - ME (LEVE + SUPERMERCADOS), é apelado MIXCRED
ADMINISTRADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004243-72.2017.8.26.0363 -Voto no 38.831
2
VOTO No
: 38.831 (REC-DIG-V)
APEL. No
: 0004243-72.2017.8.26.0363
COMARCA : MOGI-MIRIM
APTE.
: RESENDE E BRAZ LTDA ME
(LEVE + SUPERMECADO)
APDO.
: MIXCRED ADMINISTRADORA
LTDA
(EM REC. JUDICIAL)
APDO.
: MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA
(ADM. JUDICIAL))
Recurso de apelação Sentença de extinção Pedido de justiça
gratuita

não
comprovação
da
hipossuficiência

Determinação
de
recolhimento
do
preparo

Prazo
transcorrido in albis Deserção configurada Recurso não
conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso.
Recurso de apelação interposto por Resende e Braz Ltda.-
Me. (Leve + Supermercados), dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Roginer
Garcia Carniel, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Mogi-
Mirim (fl. 192-194), que julgou extinta sem exame do mérito a denominada
“ação de cobrança” ajuizada em face de Mixcred Administradora Ltda . (fl. 5-9).
Consignou o i. Julgador em sua sentença (fl. 193-194):
[..]
Com efeito, a requerida teve recuperação judicial processada em
05 de agosto de 2016, conforme cópia de fls. 125/128.
O crédito ora em discussão está declarado naqueles autos,
conforme fl. 174/177.
O crédito do autor está igualmente sujeito aos efeitos da
recuperação judicial. Ou seja, injustificável o ajuizamento da
presente ação de cobrança autônoma, eis que impositiva a
observância da pars conditio creditorum .
De tal sorte, o crédito objeto da presente demanda, que já se
encontra inserido no quadro geral de credores, é suscetível de
cobrança pelas regras gerias do direito falimentar. Trata-se de
crédito quirografário. O interesse de agir se define, ademais,
como a necessidade concreta de obtenção de sentença de mérito
para o equacionamento de um conflito de interesses qualificado
por uma pretensão resistida. Neste contexto, o autor é carecedor
do direito de ação na modalidade necessidade, visto que n]ao
precisa de prestação jurisdicional apta ao equacionamento da
questão posta em juízo.
Por outro lado, se o valor declarado pela recuperanda nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004243-72.2017.8.26.0363 -Voto no 38.831
3
da recuperação não está correto, compete ao ora autor impugnar
o crédito respectivo, sempre no juízo competente e universal da
recuperação.
POSTO ISSO e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de seu mérito,
na forma do artigo 485, inciso VI (ausência de interesse
processual) do Código de Processo Civil.
Por força da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor atualizado dado à causa.
Nas razões recursais, almeja a apelante, inicialmente, a
concessão da gratuidade de justiça, não recolhendo o preparo. Defende que a
ação foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
após a determinação de redistribuição, os autos foram direcionados a este
Tribunal de Justiça sem qualquer ato ou manifestação da parte para
atendimento a tal fosse realizado. Afirma que sequer foi intimada acerca da
redistribuição providenciada pelo Juízo da Comarca de Pouso Alegre (MG) por
não receber publicação do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Afirma não possuir interesse no prosseguimento de tão
dispendiosa demanda ante a comprovada inclusão do crédito pretendido no rol
de credores. Diante desses fundamentos, pugna pelo cancelamento da
distribuição da ação e afastamento da condenação nas custas e honorários (fl.
200-212).
Preparo ausente.
Recurso tempestivo. A r. sentença foi disponibilizada no
DJE no dia 4 de julho de 2018 (fl. 196) e o recurso de apelação foi interposto
aos 27 de julho de 2018 (fl. 200).
Recurso não respondido.
A Exma Promotora de Justiça designada, Dra. Fernanda
Leão de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar
que a autora deu causa à instauração de demanda (fl. 226-227).
Determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo
concedido, sob pena de deserção pelo despacho de fl. 229-234 disponibilizado no
DJE no dia 25 de novembro de 2019 (fl. 235).
Esse prazo concedido transcorreu sem resposta, conforme
certificado pela douta Serventia (fl. 236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004243-72.2017.8.26.0363 -Voto no 38.831
4
É o relatório do essencial.
I. DA ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
O recurso não é conhecido porque a apelante não
comprovou o estado de hipossuficiência declarado para sua concessão, e
determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo concedido, sob pena
de deserção, a apelante deixou transcorrer in albis (fl. 236).
Ocorreu, portanto, a deserção do recurso em razão da
preclusão consumativa, conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade
Nery
(Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Extravagante, RT, 11a ed., 2010, p. 885):
A lei é expressa ao exigir a demonstração do pagamento do
preparo no momento da interposição do recurso. Esse
entendimento se harmoniza com o fim pretendido pelo legislador
da reforma processual, qual seja o de agilizar os procedimentos.
Ademais, tal diretriz se afina com o princípio da consumação dos
recursos, segundo o qual a oportunidade de exercer todos os
poderes decorrentes do direito de recorrer se exaure com a
efetiva interposição do recurso, ocorrendo preclusão consumativa
quanto aos atos que deveriam ser praticados na mesma
oportunidade e não o foram, como é o caso do preparo, por
expressa exigência do CPC 511 [...]. “A teor do CPC 511, o
preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua
interposição. Inocorrente a providência, a deserção impõe-se”
(STJ, 6a T., AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. Willian Patterson, j.
11.3.1996, v.u, DJU 20.5.1996, p. 16775). A juntada de guia de
pagamento dentro do prazo recursal, mas depois da interposição
do recurso, não é possível em face da preclusão consumativa (a
lei exige a juntada no momento da interposição), muito embora
ainda não tenha ocorrido preclusão temporal. No mesmo sentido:
Carreira Alvim. Reforma, PP. 181/182; Nery, Atualidades, n. 41,
p. 127.[...].
II. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, não se conhece o recurso, declarando-
o deserto.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR